Tribunal: TJDFT
Processo: 0716524-78.2022.8.07.0005
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RELAÇÃO LOCATíCIA APERFEIÇOADA. BEM COLOCADO À DISPOSIÇÃO DO LOCATÁRIO QUE NÃO BUSCOU AS CHAVES. DESISTÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. LOCADOR IMPEDIDO DE ALUGAR O IMÓVEL A OUTREM. ALUGUEL DO PRIMEIRO MÊS DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O contrato de locação produz efeitos imediatos entre os contratantes, gerando obrigação de o locador entregar o imóvel ao locatário em condições de uso e este de pagar pela disponibilidade do bem até que seja desfeita a relação jurídica, observando as regras ajustadas entre as partes.
2. Se o instrumento contratual foi firmado pelos contraentes em 21 de janeiro de 2022, com vigência a partir daquela data (ID 50627321), mas o locatário não recebeu as chaves ou ocupou o imóvel, é devido o pagamento do aluguel durante o mês em que o locador ficou impedido de alugar o imóvel.
3. A alegação do locatário de que comunicou a desistência da locação logo depois da celebração do contrato não foi demonstrada nos autos (mensagem, ligação, termo de desistência) e, bem por isso, merece prestígio a sentença que condenou o locatário e o fiador a pagar o primeiro mês de aluguel (R$700,00).
4. Precedente nesse sentido: Acórdão 1698427, 07143670220228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023.
5. Recurso conhecido e desprovido.
6. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$500,00. A exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.